Tribunal: TJDFT
Processo: 0707702-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E VARA CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. BRIGA ENTRE VIZINHOS. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL (PERÍCIA). AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA DEFESA. PROVA CONSTITUÍDA EXCLUSIVAMENTE EM FAVOR DA DEFESA. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

1. Conforme precedentes do Supremo Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, “se o acusado se recusa a participar do incidente de insanidade mental, não pode ser obrigado a fazer o exame” (Inf.838/STF).

2. Assim, havendo negativa da defesa em realizar o exame pericial, a sua necessidade, por si só, não é fundamento idôneo e suficiente para se declinar da competência para vara criminal comum, onde tal exame poderia ser realizado.

3. Precedente: “(...) 4. O incidente de insanidade mental, que subsidiará o juiz na decisão sobre a culpabilidade ou não do réu, é prova pericial constituída em favor da defesa, não sendo possível determiná-la compulsoriamente quando a defesa se opõe. 5. Ordem concedida. (STF - HC: 133078 RJ - RIO DE JANEIRO 0011221-32.2016.1.00.0000, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 06/09/2016, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-202 22-09-2016).

3. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarado competente o Juízo do Segundo Juizado Especial Criminal de Brasília.